Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002349-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBISTON LEANDRO BOHN - CPF: 014.043.990-03 (RECORRENTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002349-67.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Robiston Leandro Bohn

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que consta a juntada dos documentos pessoais do Autor na defesa.

2. No presente caso a empresa de telefonia sustenta que o débito é oriundo da contratação de plano fixo + banda larga, corroborando com o alegado juntou cópia do documento pessoal do Autor (CNH), além de Checklist de qualidade, com detalhes dos produtos e serviços, devidamente assinado,
assim, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Contudo, da documentação constante dos autos, verifica-se que a parte Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório aportando aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes, além da contratação dos serviços prestados pela Reclamada, pois trouxe à tona - Termo de Adesão e Contratação assinado pelo Reclamante acompanhado de seu documento pessoal (ID. 116113211), de modo que se revela legítima a cobrança questionada na inicial”.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 120,33
(cento e vinte reais e trinta e três centavos), a serem atualizados com juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da data da formulação do pedido contraposto e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo (cada vencimento) (Súmula 43/STJ e Art. 405 do Código Civil). a)
diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 910,82
(novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 1.012,03 (mil e doze reais e três centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver) c)

a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (30/01/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC)
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023